Tribunal: STF
Processo: Pet 10019
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. EXCEÇÃO DA VERDADE. ALEGADA AUTORIA DE DEPUTADO FEDERAL. AUTOS REMETIDOS AO STF PELO JUÍZO DA COMARCA DE TERESINA/PI. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXCEÇÃO DA VERDADE REJEITADA. 



Relatório



    1. Petição autuada neste Supremo Tribunal, em 5.11.2021, na qual consta que o juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, em 25.1.2020, decidiu:



    “1. Trata-se de pedido de EXCEÇÃO DA VERDADE (Processo nº 0007268-37.2019.8.18.0140) proposto por OSVALDO DE JESUS DA SILVA, ora excipiente, em razão da QUEIXA-CRIME (Processo nº 0000326-86.2019.8.18.0140), que JÚLIO CÉSAR CARVALHO LIMA e JÚLIO CÉSAR CAVALHO LIMA FILHO, move contra o ora excipiente, ambos em andamento nesta Vara.



    2. Dessa forma, RECEBO a EXCEÇÃO DA VERDADE oferecida pelo EXCIPIENTE/QUERELADO, OSVALDO DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA contra os EXCEPTOS/QUERELANTES, JÚLIO CÉSAR CARVALHO LIMA e JÚLIO CÉSAR CARVALHO LIMA FILHO, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.



    3. Isto posto, verifico que o excepto/querelante JÚLIO CÉSAR CARVALHO LIMA é Deputado Federal do Estado do Piauí, detentor de prerrogativa de foro pela referida função, devendo ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102 da Constituição Federal.



    4. Assim, entendo não ser este Juízo competente para instruir e julgar a presente Exceção da Verdade.



    5. Desta forma, determino a remessa dos presentes autos, bem como dos autos principais e dos autos conexos 0003063-62.2019.8.18.0140), ao Supremo Tribunal, por ser aquele, o Juízo competente para processar e julgar o presente feito” (fl. 12 do Vol. 1).



    2. Em 9.11.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 9.12.2021, manifestou-se nos seguintes termos:



    “Inicialmente, cabe registrar que, ao intimar os exceptos para apresentação da contestação, a 8a Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI agiu em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, que determina a instrução da questão prejudicial perante a 1a instância, a fim de, na eventualidade de admiti-la, remetê-la ao tribunal originariamente competente, ao qual cabe tão somente julgá-la. (…)



    Entretanto, ante a ausência dessa essencial peça processual nos autos, não é possível a manifestação do Ministério Público Federal quanto ao mérito da exceptio, sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, esculpidos no art, 523 do Código de Processo Penal e no art. 50, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela expedição de ofício ao juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI para que remeta a contestação oferecida pelo excepto, possibilitando a sua manifestação meritória”.



    3. Em 17.12.2021, determinei fosse oficiado o juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI para encaminhar a este Supremo Tribunal Federal a contestação oferecida pelo excepto, o que foi cumprido em 5.1.2022.



    4. Em 31.1.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rejeição da exceção da verdade por manifesta inépcia da petição inicial e, subsidiariamente, pela improcedência do seu pedido, diante da inexistência de provas convincentes da prática de crime por parte do excepto, com o retorno dos autos à 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI para julgamento da queixa-crime oferecida por Júlio César Carvalho Lima e Júlio César Carvalho Lima Filho”.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    5. O art. 85 do Código de Processo Penal estabelece que:



    “Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade”.



    A presente exceção da verdade deve ser rejeitada liminarmente, como manifestado pelo Ministério Público, por ser manifestamente inepta.



    Leciona Guilherme de Souza Nucci que a exceção da verdade “é uma forma de defesa indireta, através da qual o acusado de ter praticado calúnia pretende provar a veracidade do que alegou, demonstrando ser realmente autor de fato definido como crime o pretenso ofendido” (Código penal comentado. 13ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, fl. 719).



    Como é tentativa de demonstração de eventuais crimes praticados pelo excepto, a exceção da verdade deve preencher os mesmos requisitos formais exigidos pela legislação vigente para os casos de queixa-crime.



    6. Na espécie vertente, tem-se da exceção da verdade apresentada a seguinte descrição dos fatos:



    “perfeitamente cabível a presente exceção, uma vez que o querelado OSVALDO DE JESUS DA SILVA afirma veemente que suas declarações são verídicas, tendo em vista que inclusive a questão acerca da qual gira toda a situação narrada na queixa-crime já é objeto de AÇÃO CIVIL PÚBLICA que está tramitando perante a Justiça Federal da 1ª Região na 5ª Vara Federal Cível sob o número 1003068-37.2019.4.01.4000 onde inclusive constam todas as provas do alegado e anexam-se também a esta exceção, comprovando as afirmações do querelado.



    Conforme consta na denúncia prestada pelo Sr. OSVALDO DE JESUS DA SILVA (em anexo) endereçada ao governo federal como presidente da Associação dos Mutuários do Jacinta Andrade, o mesmo noticia que todas denuncias que, vem fazendo são verdadeiras e com provas robustas, inicialmente são balizadas nas informações prestadas pela Senhora MEIRYLANE DE OLIVEIRA SOUSA, atual interina do 2°. Cartório. Por ocasião da audiência no PROCOM-PI, no dia 10/05/2017 a Senhora MEIRYLANE, além de responder as indagações apresentou também o oficio 130/2016 objeto de uma DENUNCIA ao Desembargador Dr. RICARDO GENTIL EULALIO DANTAS, Corregedor Geral de Justiça do Estado do Piauí, com teor de inúmeras irregularidades encontradas na compra e registro das terras do LOTEAMENTO JACINTA ANDRADE, deixadas pela interina anterior Dra. LYSIA BUCAR LOPES DE SOUSA, (copia em anexo). Inclusive cita também diversas Irregularidades cometidas pelos proprietários da IMOBILIARIA CANAÃ.



    Assim, requer-se que seja oposta e admitida a presente EXCEÇÃO DA VERDADE”.



    A presente exceção da verdade não descreveu fatos imputados como delituosos, definindo-os e delimitando-os adequadamente e, também, não contém “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, como exigido no art. 41 do Código de Processo Penal.



    Como anotou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer:



    “Em que pese a exceção da verdade possuir natureza jurídica de meio indireto de defesa, há de ser admitir também o seu caráter impulsionador da jurisdição, eis que através da mesma existe uma inequívoca imputação de um fato delituoso ao querelante, impondo ao órgão julgador o conhecimento e o exame desses eventos antes não compreendidos no processo.



    10. Desta forma, deverá atender aos mesmos requisitos legais da denúncia e da queixa-crime, outros instrumentos processuais adequados à imputação criminal. Exige-se assim a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, entalhados no artigo 41 do Código de Processo Penal, sob pena de rejeição, nos moldes do artigo 395, inciso Ido mesmo diploma.



    (…)



    Decerto, o excipiente apenas assegura - de forma enxuta e genérica - que as suas declarações geradoras da queixa-crime do excepto eram verídicas, reportando-se a outros processos em curso, sem, no entanto, apontar exatamente qual foi a conduta criminosa, onde e quando ela ocorreu, além do seu modas operandi.



    14. Portanto, a presente exceção da verdade merece ser rejeitada ante a manifesta inépcia de sua petição inicial, nos termos dos artigos 41 e 395, inciso I, ambos do Código de Processo Penal” (grifos nossos).



    7. Pelo exposto, rejeito a presente exceção da verdade por ser manifestamente inepta (arts. 41 e 395, inciso I, do CPP e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o retorno dos autos ao juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI para processamento e julgamento da queixa-crime.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora